Tribunal: TJMT
Processo: 1015852-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015852-69.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA - CPF: 025.869.881-08 (ADVOGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), ANA CAROLINI GOIS MARIANI - CPF: 044.181.671-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO – EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Com a realização de juízo de retratação no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento, por deixar de existir utilidade a este recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT contra o acórdão de ID no 66215462 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015852-69.2020, desproveu o recurso apresentado em face de ANA CAROLINI GOIS MARIANI.

Em suas razões, de ID no 67327487, a seguradora embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação ao juízo de retratação da decisão em combate, posto que o magistrado de primeiro grau, em data posterior à interposição do presente recurso, determinou o rateio dos honorários periciais.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser julgado prejudicado o agravo de instrumento.

Sem manifestação da embargada, conforme conclui a certidão de ID 69337469.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

O recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado, pois realizada a retratação pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve o equívoco indicado pela parte embargante.

Isso porque conforme relatado, de fato, o Juízo
a quo
informou que retratou-se da decisão combatida, o que torna a análise do recurso de agravo de instrumento prejudicada.

É cediço que com a realização de juízo de retratação no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento, por deixar de existir utilidade ao recurso.

Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Desta forma, o recurso perdeu o seu objeto, em razão da reconsideração da decisão atacada pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, com razão o embargante, faz-se necessário o acolhimento dos embargos, sendo imprescindível a reforma do
decisum
objurgado, que não comporta conhecimento.

Dispositivo.

Assim sendo,
ACOLHO
os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1015852-69.2020 e NÃO CONHECER o recurso, em razão deste restar prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021